Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-03.2020.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004673-03.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Locação de Imóvel, Comodato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (APELANTE), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (APELANTE), RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA - CNPJ: 02.023.195/0001-10 (APELADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (APELADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (APELADO), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (APELADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA - CNPJ: 02.023.195/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIOS DE RÁDIO. INAPLICABILDIADE DA LEI DO INQUILINATO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÕES TRATADA EM OUTRO FEITO/RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença em ação de interpretação contratual, visando reconhecer a aplicação da Lei do Inquilinato ao contrato firmado entre as partes, referente à cessão de horário em emissora de rádio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a apelação violou o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamentos da sentença;

(ii) saber se é cabível aplicar a Lei do Inquilinato ao contrato de cessão de espaço em rádio;

(iii) saber se há interesse recursal em pedido já apreciado em outro processo envolvendo as mesmas partes.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade.

4. A Lei do Inquilinato é inaplicável à hipótese, pois se trata de contrato atípico regido pelo Código Brasileiro de Telecomunicações.

5. Inexistência de interesse recursal em relação à validade de termos contratuais em discussão em outra apelação envolvendo as mesmas partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas
.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a aplicação da Lei do Inquilinato a contrato de cessão de espaço em programação de rádio.
2. A incidência normativa adequada é do Código Brasileiro de Telecomunicações, por se tratar de matéria específica. 3. Não há interesse recursal quando a matéria esteja sendo discutida em outra apelação entre as mesmas partes."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.117/1962 (CBT), art. 38.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA E OUTRO(S)
e pela
RÁDIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos de Ação de Interpretação Contratual n. 1004673-03.2020.8.11.0045, proposta por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME e OUTRO(S),
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos formulados pelos requerentes, concernentes à aplicação da Lei n. 8.245/1991 (“Lei do Inquilinato”) em detrimento do Código Brasileiro de Telecomunicação (art. 38, K do CBT). E, com fundamento no princípio da causalidade,

CONDENOU

os requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em síntese, os Apelantes, FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA, FABIO MARTINS DEFANTI e PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI, pedem a reforma da sentença, alegando indevida a retroatividade da lei posterior ao negócio jurídico celebrado antes de sua entrada em vigor.

Argumentam que os contratos se submetem às disposições da Lei do Inquilinato.

Dizem que prevalece a essência sobre a nomenclatura que se dá ao instrumento do contrato, e que o objeto se amolda à definição legal de contrato de locação.

Requerem o provimento do apelo “(...) para que seja declarado que; (I) os contratos de COMODATO e de COMPRA E VENDA DE HORÁRIOS DE RÁDIO se trata de contratos coligados, submetidos, portanto a um único regime jurídico, bem como que; (II) Ambos os contratos retratam contrato de locação de estabelecimento comercial de tal modo que se submetem às normas da Lei 8.245/91”.

Pedem que “(...) o presente recurso de apelação para requerer que a sentença apelada seja reformada, de modo que os contratos de comodato e compra e venda de horários de rádio sejam declarados como coligados, assim como que este negócio jurídico firmado, por suas características e especificidades deve, necessariamente, se submeter às normas de natureza cogentes previstas na lei do inquilinato, i.e., a L. 8.245/91”.

Por sua vez, RÁDIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA, busca a reforma, a fim de que seja reconhecida a procedência total do recurso, a fim de “(...) reconhecer a validade e regularidade do “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIOS DE RÁDIO” (ID: 39165672 – “CONTRATO DE HORÁRIOS”) durante todo o período contratual, considerando seu amparo legal tanto pelo caput do art. 124 do Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), aplicável antes da entrada em vigor da Lei 14.408/2022, quanto pelo art. 38, alínea “k” do CBT, vigente após julho de 2022, sanando a omissão apontada; e mantendo os demais termos da SENTENÇA que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos Apelados, concernentes à aplicação da Lei n. 8.245/1991 (“Lei do Inquilinato”).

Em contrarrazões, pugna-se pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não há cabimento em tal tese.

As razões dispostas pelos recorrentes FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME são suficientes ao enfrentamento da fundamentação adotada na sentença, não havendo nenhum despautério desarrazoado que impeça o conhecimento da apelação por eles interposta.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Interpretação Contratual n. 1004673-03.2020.8.11.0045, proposta por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME e OUTRO(S),
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos formulados pelos requerentes, concernentes à aplicação da Lei n. 8.245/1991 (“Lei do Inquilinato”) em detrimento do Código Brasileiro de Telecomunicação (art. 38, K do CBT). E, com fundamento no princípio da causalidade,

CONDENOU

os requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Não à lastro no pedido para que a lide seja analisada à luz da Lei do Inquilinato.

Aplica-se ao caso lei específica – a saber: CBT, bem como normas atinentes ao contrato firmado, que traz relação entre os envolvidos, tendo em vista o objeto específico e restrito concernente à atividade de compra e venda e comodato para fins de exercício de atividade de rádio.

Assim, não há falar em amoldar as questões postas à Lei do Inquilinato.

A propósito, transcrevo a parte da sentença, a qual corrobora com entendimento por mim exarado, quando da análise de Agravo de Instrumento, envolvendo a mesma lide e as mesmas partes:

“(...) DO NEGÓCIO JURÍDICO

O art. 21, inciso XI da Constituição Federal de 1988 estabelece que compete a União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, a qual deverá dispor sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucional.

O inciso XII, alínea “a” da CF/1988 é expresso no sentido de competir à União a exploração, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens.

Nesse sentido, o art. 222 da Constituição Federal de 1988 preleciona que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

Por sua vez, o art. 223 da Constituição Federal de 1988 também estabelece que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal.

Aliás, o art. 10, inciso I, alíneas “a” e “b” do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n. 4.117/1962)
[1]
segue no mesmo sentido do texto constitucional.

O art. 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações
[2]
expressa também a imprescindibilidade de haver concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão.

Assim, não há quaisquer dúvidas de que o sinal de radiodifusão sonora e de sons e imagens depende de concessão, a qual deve ser outorgada pelo Poder Executivo.

No caso em tela, verifica-se que a empresa requerida Rádio Regional Centro Norte Ltda. possui outorga de concessão no “Canal 272”, “classe B1”, estando ela atualmente licenciada, conforme consulta pública emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
[3]
.

Ao contrário do que alega a parte requerente, observando-se a interpretação do negócio jurídico, nos termos do art. 113 do Código Civil, não há nenhuma dúvida de que as partes firmam os aludidos negócios jurídicos de compra e venda de horários de rádio, bem como o contrato de comodato referente aos equipamentos listados no evento 38534540.

A manifestação volitiva das partes não se deu com o intuito de locar os bens, tampouco os referidos horários de rádio, os quais foram comercializados entre as partes.

É relevante registrar que esse tipo de negócio jurídico formalizado entre as partes de comercialização de horários na empresa de radiodifusão está amparado atualmente no art. 38, alínea “k” do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n. 4.117/1.962), que assim dispõe:

k) as concessionárias e permissionárias poderão transferir, comercializar ou ceder o tempo total de programação para a veiculação de produção independente, desde que mantenham sob seu controle a regra legal de limitação de publicidade comercial e a qualidade do conteúdo da programação produzido por terceiro para que atenda ao disposto na alínea “d” deste caput, além de responsabilizarem-se perante o poder concedente por eventuais irregularidades que este vier a constatar na execução da programação;

Aliás, no referido negócio jurídico constou expressamente na cláusula 4ª do denominado “contrato de compra e venda de horários de rádio” o dever da adquirente em cumprir todas as normas do Ministério das Comunicações, além de encaminhar imediatamente à requerida as correspondências, notificações que receber em nome dela, além de adotar todas as medidas visando ao pagamento dos tributos, taxas e valores atinentes ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) atinente aos direitos autorais das obras musicais que forem exibidas na estação.

Além disso, no parágrafo terceiro da referida cláusula, também houve obrigação para que o requerente observasse os compromissos com os programas oficiais do poder público que devem ser exibidos, além de se responsabilizar por qualquer multa advinda dos órgãos fiscalizadores que imputar à empresa requerida, licenciada.

Portanto, trata-se de aplicação direta do Código Brasileiro de Telecomunicações, bem como das normas e diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações, sendo descabida ao caso em tela a pretensão de aplicação ao contrato de compra e venda de horários de rádio e do contrato de comodato às normas da Lei de Locação (Lei n. 8.245/1991), eis que essa não encontra subsunção à manifestação volitiva das partes e a própria natureza dos negócios jurídicos que foram firmados entre as partes.

Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIO DE RÁDIO E DE COMODATO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – PRETENSÃO DE COLIGAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS E SUBMISSÃO À LEI DO INQUILINATO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA (COLIGAÇÃO) ENTRE OS CONTRATOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO DESPROVIDO. Mantém-se a decisão do Juízo que não considera interdependentes os contratos de compra e venda de horários de rádio e o de comodato de bens móveis e imóveis para a realização da atividade, e indefere o pedido de submissão de ambos à Lei do Inquilinato, à luz do disposto no artigo 113 do Código Civil. Não há falar em ausência de fundamentação quando a decisão combatida traz em seu bojo a motivação suficiente para o indeferimento ou não do pedido liminar. (TJ-MT 10205684220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

No que tange à pretensão da recorrente, RÁDIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA, qual seja: “(...) reconhecer a validade e regularidade do “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIOS DE RÁDIO” (ID: 39165672 – “CONTRATO DE HORÁRIOS”) durante todo o período contratual, considerando seu amparo legal tanto pelo caput do art. 124 do Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), aplicável antes da entrada em vigor da Lei 14.408/2022, quanto pelo art. 38, alínea “k” do CBT, vigente após julho de 2022, verifica-se que a aponta omissão, todavia, tal situação não se evidencia, sobretudo porque a matéria a ser tratada diz respeito ao objeto e efeitos da própria ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse dos equipamentos fruto do comodato.

Assim, fica prejudicada a análise neste apelo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025